Tribunal: TJDFT
Processo: 0734241-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PROVIMENTO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. ART. 1.001 DO CPC. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Agravo Interno em face de decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento, por entender que a decisão agravada não possui conteúdo decisório e houve preclusão da matéria posta.
2. No caso dos autos, o provimento jurisdicional apenas intimou a parte para complementar a garantia apresentada, não estipulando qualquer ato constritivo em concreto. Logo, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.
3. Agravo Interno conhecido e não provido. Decisão mantida.